Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-84.2024.8.11.0044
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001891-84.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SONIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 016.357.951-25 (APELADO), ANA IZABEL SIMAO - CPF: 786.142.282-87 (APELANTE), ANDRE TREVISAN DE MORAES - CPF: 031.316.681-13 (ADVOGADO), SONIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 016.357.951-25 (APELANTE), ANA IZABEL SIMAO - CPF: 786.142.282-87 (APELADO), ANDRE TREVISAN DE MORAES - CPF: 031.316.681-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA PRIVADA POR “WHATSAPP”. APLICAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA OU DE EFETIVO ABALO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO ANA IZABEL SIMAO PROVIDO. RECURSO DE SONIA CARDOSO DA SILVA PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1. Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e condenou a ré ao pagamento de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) por saldo devedor e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral decorrente de ofensas proferidas via aplicativo “WhatsApp”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as expressões ofensivas proferidas em ambiente privado - em especial, o termo “aleijada” – configuram dano moral indenizável e, sendo o caso, a adequação do
quantum
fixado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil pressupõe conduta ilícita, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do CC/2002). A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

4. As mensagens reputadas ofensivas foram trocadas em conversa privada, sem divulgação a terceiros, o que inviabiliza a caracterização de dano extrapatrimonial.

5. À autora competia o ônus de provar a extensão do abalo moral alegado (CPC/2015, art. 373, I). Não demonstrada repercussão pública ou prejuízo concreto aos direitos da personalidade, impõe-se o afastamento da indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de ANA IZABEL SIMÃO provido para excluir a condenação por danos morais; recurso de SÔNIA CARDOSO DA SILVA prejudicado. Mantida apenas a obrigação de pagamento do saldo devedor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

Tese de julgamento:

1. A troca de mensagens ofensivas em ambiente privado e restrito, sem divulgação ou repercussão pública, não configura dano moral indenizável.

2. A ausência de prova de efetivo abalo aos direitos da personalidade impede a responsabilização civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de dois Recursos de Apelação (IDs. 309400877 e 309400882) interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga/MT nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1001891-84.2024.8.11.0044,
ajuizada por
SÔNIA CARDOSO DA SILVA
em face de
ANA IZABEL SIMÃO.

A sentença (ID. 309400874) julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), valor remanescente devido, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à ré.

A autora, em suas razões recursais (ID. 309400882), sustenta que o valor fixado a título de indenização não atende às funções compensatória e pedagógica do dano moral, requerendo sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a ré (ID. 309400877) argumenta que as ofensas foram proferidas em contexto de fragilidade emocional, defendendo o afastamento dos danos morais ante a ausência de comprovação de violação efetiva aos direitos da personalidade da autora.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a requerida Ana Izabel adquiriu alguns produtos na loja virtual da autora Sônia, no valor total de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), parcelado em duas vezes de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais). Desse montante, foram pagos apenas R$ 100,00 (cem reais), restando saldo devedor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

Em razão do inadimplemento, a autora realizou a cobrança do valor via WhatsApp, sendo, contudo, respondida de maneira hostil pela requerida, que contestou o débito e afirmou dever apenas R$ 160,00 (cento e sessenta reais), proferindo, ademais, ofensas de cunho pessoal, utilizando, inclusive, a expressão “aleijada”, em alusão à deficiência física da autora.

Diante disso, a autora ajuizou a presente ação, pleiteando a condenação da ré ao pagamento do valor remanescente (R$ 210,00) e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em contestação (ID. 309400864), a requerida reconheceu a inadequação de sua conduta, afirmando que agiu em momento de fragilidade emocional, pois é portadora de transtorno depressivo grave e transtorno de ansiedade generalizada, não havendo qualquer intenção de ofender a honra da autora. Ademais, afirma que pediu desculpas após o ocorrido.

Defendeu, entretanto, que o episódio, embora lamentável, não configura dano moral indenizável.

Em 21/05/2025, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento do saldo remanescente e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Os apelos serão analisados em conjunto, diante da evidente conexão entre suas matérias.

O cerne recursal reside em aferir se a ofensa proferida pela requerida possui potencial para ensejar dano moral indenizável, bem como em examinar a adequação do
quantum
fixado a esse título.

Inicialmente, convém recordar os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, conforme dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, verifica-se que a responsabilidade civil se assenta sobre três pressupostos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

Na hipótese, verifica-se que as mensagens reputadas ofensivas foram trocadas por meio de conversa privada no aplicativo WhatsApp, ambiente restrito à autora e à requerida.

Assim, ainda que se reconheça a reprovabilidade das expressões utilizadas – em especial, o termo “aleijada” –, não há nos autos prova de efetiva violação aos direitos de personalidade da autora, tampouco de divulgação das mensagens para terceiros.

Com efeito, constatado que o diálogo foi realizado em aplicativo sigiloso e criptografado, sem demonstração de exposição pública ou repercussão social, inexiste potencial vexatório ou difamatório capaz de caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

Ressalta-se que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, competia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, isto é, demonstrar que a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e lhe causou efetivo abalo moral.

Deste modo, não constatada a ocorrência do dano, pressuposto indispensável à responsabilização civil, não há que se falar na indenização por danos morais, sendo imperiosa a reforma da sentença neste sentido.

A propósito, decidiu esta Egrégia Corte a caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
OFENSAS PROFERIDAS VIA APLICATIVO “WHATSAPP” – CONVERSA PRIVADA ENTRE A RÉ E A INTERLOCUTORA - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA COM CAPACIDADE VEXATÓRIA OU DIFAMATÓRIA – ÔNUS DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU - APLICATIVO SIGILOSO E CRIPTOGRAFADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Se o diálogo foi levado a cabo em aplicativo sigiloso e criptografado, não tendo o conteúdo sido submetido, por parte da ré, ao conhecimento de terceiros alheios àquela conversa, não vislumbro o potencial vexatório e difamatório propugnado na petição inicial, para fins de caracterização de dano extrapatrimonial.
II - Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora, ora apelada, comprovar que a circunstância vivenciada lhe causou abalo moral tamanho, que feriu o seu íntimo, a ponto de levar à angústia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, capaz de justificar a compensação pecuniária por dano moral.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003754-24 .2023.8.11.0040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024) – destaquei.

Em mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE CAPITAL APORTADO EM EMPRESA AO ARGUMENTO DE FRAUDE.
OFENSA ATRAVÉS DE MENSAGENS PARTICULAR DE WHATSAPP PARA OUTREM. ÔNUS DA PROVA. ART . 373, I DO CPC/2015. DANOS NÃO PROVADOS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ART . 1.025 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1989881 MG 2021/0305462-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) – destaquei.

Assim, conclui-se que, embora reprovável a conduta da requerida, não restou demonstrado abalo moral concreto que justifique a indenização, uma vez que as mensagens permaneceram restritas ao âmbito privado da conversa, sem divulgação ou repercussão pública.

Deste modo, ausente o dano extrapatrimonial, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, a obrigação de quitação do saldo devedor remanescente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da requerida ANA IZABEL SIMÃO para reformar a sentença, a fim de afastar a condenação por danos morais.

Por consequência,
RESTA PREJUDICADO
o recurso da autora, SONIA CARDOSO DA SILVA.

Em razão do resultado, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025